Tribunal: TJSP
Processo: 2247752-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Presencial – prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares profundos – Questões que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão do certame – Manutenção da decisão – Desprovimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Pregão Presencial – prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares profundos – Questões que somente poderão ser apreciadas após o contraditório – Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão do certame – Manutenção da decisão – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247752-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante LUIZ
GUIDORZI POÇOS TUBULARES EIRELI, são agravados PRESIDENTE DO SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS e SERVIÇO AUTONOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247752-52.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 29.493/20 2/3
VOTO No 29.493/20
AGRAVO No 2247752-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGRAVANTE: LUIZ GUIDORZI POÇOS TUBULARES EIRELI.
AGRAVADOS: PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE SÃO CARLOS e OUTRO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Pregão Presencial
prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos poços tubulares profundos Questões
que somente poderão ser apreciadas após o contraditório

Presunção de legitimidade do ato administrativo - Decisão
agravada que indeferiu medida liminar para a suspensão do
certame Manutenção da decisão Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação mandamental
referente a procedimento licitatório Pregão Presencial n° 16/2020 do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos poços tubulares profundos do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, objetivando a impetrante, ora
agravante, a declaração de nulidade da cláusula 6.1.4 do Edital, referente aos
requisitos de qualificação técnica exigidos, uma vez que abusiva.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de liminar para suspender a licitação.
Denegado efeito ativo e/ou suspensivo ao recurso, foram
dispensadas informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias estas, no caso,
inexistentes.
Ademais, os pressupostos da antecipação de tutela são
concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
No caso em exame, em pesem as alegações da agravante acerca da
existência de cláusulas ilegais, abusivas e que restringiam o caráter competitivo do
certame, bem como a exigência de qualificações abusivas e desnecessárias ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247752-52.2020.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 29.493/20 3/3
cumprimento do objeto licitado, tem-se que tal matéria só poderá ser apreciada com
segurança após o contraditório.
Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade
até prova em contrário, de modo que sem cabimento a suspensão pretendida a título
de antecipação de tutela.
Não obstante, acrescente-se que nada impede o reconhecimento de
nulidade do ato administrativo ao final do “mandamus”, restando à parte
impetrante, se for o caso, a via indenizatória por perdas e danos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator